Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento medida cautelar de bloqueio dos bens pertencentes ao recorrido por meio do Sisbajud.
2. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1 Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
3. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3.1. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
4. No presente caso verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pela recorrida foram efetuadas com a finalidade de ludibriar o recorrente, que agiu de boa-fé e acreditou que receberia quantia suficiente, no mínimo, para adimplir a obrigação assumida por meio do negócio jurídico de mútuo celebrado com a instituição financeira.
5. Recurso conhecido e provido.